Tribunal: STF
Processo: ARE 1592499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DUPLA LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 303 DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
MÉRITO. PLEITO ABOLSUTÓRIO AMPARADO EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA IMPRUDÊNCIA IMPUTADA AO APELANTE, BEM COMO NA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INACOLHIMENTO. DINÂMICA DO ACIDENTE INTEIRAMENTE CAPTURADA POR CÂMERA DE MONITORAMENTO. APELANTE QUE, VISANDO REALIZAR MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA, NÃO OBSERVA O FLUXO DA VIA CONTRÁRIA E ACABA INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA DAS VÍTIMAS, QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO OPOSTO. EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE EMPREENDIDO PELA VÍTIMA QUE NÃO PREPONDERA SOBRE A SÚBITA INTERRUPÇÃO DA MÃO DE DIREÇÃO COMO CAUSA PARA O EVENTO. PRECEDENTES. ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA SEARA PENAL. IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PRETENSO AFASTAMENTO DAS NEGATIVAÇÕES HAVIDAS NA PRIMEIRA ETAPA. REPARO INDEVIDO. (I) CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA DESVALORAR OS MAUS ANTECEDENTES QUE DIFERE DAQUELAS CONSIDERADAS PARA RECONHECER A REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES. (II) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. GRAVIDADE DAS LESÕES, AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES HABITUAIS E DORES PERSISTENTES QUE SÃO MOTIVOS IDÔNEOS PARA RECURDESCER A REPRIMENDA. TIPO PENAL QUE NÃO FAZ DIFERENCIAÇÃO ENTRE A GRAVIDADE DOS DANOS FÍSICOS. INCREMENTO ESCORREITO.
REGIME PRISIONAL E PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. TESES AFASTADAS. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PENA CORPORAL COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS E NA REINCIDÊNCIA DO APELANTE. AUSÊNCIA DE MÚLTIPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATOR. INSTITUTOS AUTÔNOMOS E REGIDOS POR REGRAMENTOS DISTINTOS. QUESTÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL E DESTA CORTE. SENTENÇA INTEGRALMENTE PRESERVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente